Tribunal: TJDFT
Processo: 0725780-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PAGO A POSTERIORI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal a complementar, na base de cálculo da conversão de sua licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-saúde. Entretanto, o Juízo de origem, apesar de considerar que o abono de permanência também é parcela que deveria ser incluída neste cálculo, entendeu que a autora não o recebeu no mês anterior ao da sua aposentadoria, razão pela qual excluiu tal verba da base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
2. De fato, nas fichas financeiras da parte autora não se vislumbra o recebimento do abono de permanência no mês anterior ao da sua aposentadoria (outubro de 2016). Entretanto, como bem explicitado desde a petição inicial, o Distrito Federal veio a reconhecer posteriormente o direito do recorrente ao abono de permanência, no mês de novembro de 2016, conforme publicação oficial (Id. 22122839).
3. Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da mora a ela imputável.
4. Neste sentido, cito precedentes: Acórdão 1279138, 07146249520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Partes: Ana Clara Oliveira Libório versus Distrito Federal; Acórdão 1237566, 07337039420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Partes: Rosana Maria Guimarães Costa versus Distrito Federal.
5. Frise-se que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Há jurisprudência do STJ a respeito: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017. Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência, no valor de R$ 1.087,78, na base de cálculo da conversão em pecúnia dos 07 (sete) meses de licença-prêmio da autora. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).